Tribunal: STF
Processo: AI 277562
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Intempestividade do recurso extraordinário, uma vez que
por este recurso se atacou a decisão prolatada em recurso ordinário
em ação rescisória pela SDI, e sua interposição se deu muito depois
de fluído o prazo para recorrer extraordinariamente contra esse
aresto porque a ora agravante, anteriormente ao recurso
extraordinário, interpôs embargos para o Plenário do TST que foram
tidos como incabíveis e que, assim, não afastaram a preclusão quanto
ao decidido no referido recurso ordinário.
Agravo a que se nega provimento.